Tribunal: TJDFT
Processo: 0723518-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. CONCESSÃO EM SEDE DE RECURSO. EFEITO EX NUNC. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RÉUS. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO EM OBJETO DIVERSO DO DEMANDADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN. ENTREGA DO DUT. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. IRREGULARIDADES NA VENDA DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE DO VENDEDOR. COMPOSIÇÃO DO PREÇO. DISCUSSÃO EM DEMANDA PRÓPRIA. DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. SENTENÇA ANULADA EM RELAÇÃO AO 2o RÉU. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO 1o RÉU. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A alegação da parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família impõe ao juiz o deferimento do pedido de gratuidade em vista da presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa natural, não sendo atribuição do magistrado suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar-lhe o benefício, mas sim da parte contrária.
2. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores (efeito ex nunc), não sendo admitida sua retroatividade.
3. É defeso ao juiz proferir sentença diversa daquela pedida ou considerar questões não levantadas pelas partes, condenando-as em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhes foi demandado, sob pena de incorrer em julgamento ultra ou extra petita, violando o disposto no artigo 492 do CPC, o que acarreta a nulidade total ou parcial da sentença.
4. Acolhida a preliminar de julgamento extra petita, uma vez que o juízo sentenciante condenou um dos réus em objeto diverso do que lhe fora demandado na petição inicial. Sentença cassada quanto ao ponto.
5. Formalizado o negócio de compra e venda de veículo a partir de contrato de financiamento comprovado nos autos e tendo havido a aquisição de boa-fé e tradição do bem em favor do Autor, impõe-se ao Réu, em nome de quem o veículo se encontra registrado junto ao órgão de trânsito, viabilizar a transferência da propriedade do bem para o nome do Autor/adquirente, mediante subscrição e entrega do recibo de transferência ou DUT.
6. O proprietário de veículo que outorga a terceiro procuração conferindo-lhe todos os poderes sobre o bem, inclusive de aquisição e disposição para a venda, aderindo a prática usual do mercado de automóveis de transferir o veículo sem a assinatura do DUT, ou ainda sob outras formas irregulares com o objetivo de facilitar alienações sucessivas, assume os riscos advindos de tal ato, não podendo, após anos da realização de negócio de compra e venda, reivindicar, em prejuízo do adquirente, o preço pago a terceiros pela alienação do carro como condicionante para a transferência da propriedade, mediante a entrega da documentação necessária ao adquirente.
7. A desavença relativa ao preço total pago na compra do automóvel e a quem foi efetivamente pago não pode ser alegada em prejuízo do Autor, que exerce a posse e faz uso do veículo desde sua aquisição em 2018, devendo ser resolvida em lide própria, em respeito ao contraditório e à ampla defesa dos terceiros citados no negócio.
8. Conforme jurisprudência assente neste Tribunal de Justiça, é de responsabilidade do adquirente de veículo o pagamento de todos os débitos administrativos e tributários incidentes sobre ele (tarifas, tributos, multas de trânsito, etc.) a partir da data da tradição do bem.
9. Recursos dos Réus conhecidos e parcialmente providos. Sentença anulada em relação à obrigação de fazer estendida ao 2o Réu.